Tribunal: TJBA
Processo: 0004489-67.2012.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004489-67.2012.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CAMPOS REIS

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGO BATISTA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA CARDOSO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS. TEMAS 191, 308 E 916 DO STF. CONFISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO EMPREGADOR. TEMA 810 DO STF E EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO PROVIDO.

A contratação de servidores públicos pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, ainda que mediante contratos temporários, configura irregularidade que atrai a nulidade do vínculo, ressalvados os direitos ao salário e ao FGTS, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, em três julgamentos sob o regime de repercussão geral (Temas 191, 308 e 916), firmou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público ou por desconformidade com os requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou idêntico entendimento na Súmula 466 e em julgados recentes, reconhecendo expressamente o "direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado", e não apenas ao levantamento de valores já depositados.

A prova da regularidade dos recolhimentos do FGTS incumbe ao empregador, que detém naturalmente os documentos comprobatórios (guias de recolhimento, extratos e registros contábeis), aplicando-se o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Configura confissão judicial a expressa afirmação do Município, nas contrarrazões ao recurso, de que "a apelante pleiteia valores que jamais foram depositados no Fundo de Garantia", tornando incontroverso o fato constitutivo do direito da autora.

A existência de contratos temporários formalizados não afasta o direito ao FGTS, que constitui direito social constitucionalmente assegurado e reconhecido pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores mesmo nas hipóteses de contratação irregular.

Quanto à atualização monetária e juros, aplica-se o Tema 810 do STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, a serem apurados em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004489-67.2012.8.05.0027, da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que é apelante MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS REIS e apelado MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .